Tribunal: TJSP
Processo: 1113702-92.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
EXECUÇÃO – Rejeição da alegação de extinção ou suspensão da execução contra o embargante, devedor solidário, em razão do despacho de processamento da recuperação judicial da devedora principal, sendo certo que quanto a esta a execução já se encontra suspensa – O deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial tem por consequência a suspensão de todas as ações e execuções, nos

Ementa:
EXECUÇÃO – Rejeição da alegação de extinção ou suspensão da execução contra o embargante, devedor solidário, em razão do despacho de processamento da recuperação judicial da devedora principal, sendo certo que quanto a esta a execução já se encontra suspensa – O deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial tem por consequência a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6o e 52, III, da LF 11.101/2005, em relação ao devedor principal, porém não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória (Súmula 581/STJ).
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário, representativa de operação de crédito, de qualquer modalidade, como previsto no art. 26, da LF 10.931/2004, acompanhada de demonstrativo de débito e preenchidos os requisitos previstos no art. 28, da mesma Lei, é título executivo extrajudicial, independentemente de haver ou não novação da dívida confessada ou da origem desta, bem como dos documentos relativos à dívida originária confessada – Cédula de crédito bancário, ainda que não subscrita por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, visto que não há exigência neste sentido, nos termos dos arts. 28 e 29, da LF 10.931/04, e arts. 783 e 784, XII, do CPC/2015 – No caso dos autos, além da cédula de crédito bancário exequenda, assinada pelas partes executadas, a inicial da execução veio instruída com demonstrativo de débito, nos quais constam os cálculos realizados, com especificação do principal e encargos exigidos, em conformidade com o estabelecido no incido I, do art. 28, § 2o, da LF 10.931/04, que atendem os requisitos do art. 28, § 2o, da LF 10.931/04, visto que permitiram à parte apelante devedora o exame da dívida exigida e aferir a exatidão da exação – Como a cédula de crédito bancário exequenda, que compreende crédito decorrente de operação de crédito, na modalidade de contrato de empréstimo nela especificada, com previsão de pagamento em parcelas fixas e pré-fixadas, satisfaz os requisitos do art. 28, da LF 10.913/04, ela constitui título executivo extrajudicial, independentemente da juntada de documentos relativos a outros contratos bancários – A cédula de crédito bancário embasadora da execução constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28, da LF 10.931/04, e arts. 784, XII, e 783, do CPC/2015 – Rejeição da alegação de nulidade da execução, por ausência de título executivo.
CONTRATO BANCÁRIO – Relação entre as partes, em que intervém a parte embargante empresária, não está subordinada ao CDC.
EXCESSO DE EXECUÇÃO – No que concerne à aplicação do disposto no art. 525, §4o, e art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC/2015, a jurisprudência do Eg. STJ consolidou-se no sentido de que incumbe ao devedor impugnante ou embargante indicar o valor que entende correto para a dívida exequenda, acompanhada da respectiva memória de cálculo e dos documentos necessários para comprovação do alegado, quando em impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos do devedor, alegar excesso de execução, fundado em abusividade de encargos, inclusive na hipótese de pedido de revisão contratual, seja do contrato exequendo ou de anterior, se sustentado encadeamento de operações, sob pena de rejeição liminar ou de não conhecimento desse fundamento, sendo descabida, nesse caso, determinação de emenda da inicial, sob pena de mitigar e, até mesmo, de elidir o propósito maior de celeridade e efetividade do processo executivo – No caso dos autos, por aplicação da premissa supra, a alegação da parte embargante apelante de excesso de execução, embasada em afirmação de cobrança abusiva de juros remuneratórios, tanto no que concerne às taxas exigidas como à capitalização, inclusive com pedido de revisão contratual da cédula exequenda, não pode ser conhecida, por força do art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC/2015, visto que, nos embargos à execução oferecidos, a parte embargante apelante não indicou o valor que entendia correto para a dívida exequenda, acompanhada da respectiva memória de cálculo e dos documentos necessários para comprovação do alegado – Além da parte embargante não ter indicado o valor que entendia correto para a dívida exequenda, acompanhada da respectiva memória de cálculo, sequer impugnou especificamente o demonstrativo de débito que instrui a execução, no qual constam os cálculos realizados, com especificação das amortizações, evidenciando que o credor não exige o pagamento da integralidade da dívida, daí por que incabível o acolhimento da alegação genérica de ausência de dedução dos valores pagos pela empresa devedora principal, sem a demonstração aritmética do alegado excesso de execução – Mantida a r. sentença, com observação de que a alegação de excesso de execução deduzida nos embargos do devedor oferecidos pela parte embargante apelante não é conhecida, na forma do art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC/2015.
Recurso desprovido, com observação.